Tribunal: TCU
Processo: 009.498/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 507/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo autuado para analisar proposta de colaboração formulada pela Andrade Gutierrez Engenharia S.A. perante este Tribunal em razão do sobrestamento da apreciação de sua responsabilidade em fraudes relacionadas à licitação dos serviços de montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra 3 (subitem 9.2 do Acórdão 483/2017-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas, TC Processo 016.991/2015-0 ); Considerando a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT), em 6/8/2020, tendo como signatários o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em matéria de combate à corrupção e acordo de leniência previsto na Lei 12.846/2013; Considerando que a Andrade Gutierrez Engenharia S.A. celebrou acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União (CGU) e Advocacia-Geral da União (AGU), nos termos da Lei 12.846/2013; Considerando que o referido Acordo de Cooperação Técnica estabelece as balizas para o acesso e utilização dos documentos relativos ao acordo de leniência celebrado junto à CGU/AGU; Considerando que já existe processo de Controle Externo específico para o acompanhamento do aludido acordo de leniência no qual este Tribunal poderá avaliar a utilização dos elementos na forma preconizada no ACT; Considerando que, em relação aos fatos apurados no TC Processo 016.991/2015-0 , não há necessidade de coexistência de acordo de leniência com a CGU/AGU e cooperação direta com este Tribunal; Considerando o formulário de classificação de peças processuais com restrição de acesso à informação (peça 51); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I e 241 do Regimento Interno e nos arts. 6° e 12 da Resolução-TCU 294/2018, em aprovar a classificação das informações quanto à confidencialidade indicada na peça 51, encerrar estes autos e apensá-lo ao TC¿ Processo 016.991/2015-0 , dando ciência ao responsável, à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.498/2018-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94). 1.2. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Andre Ribeiro Mignani e Marcelo Marques Galo, representando Eletrobrás Termonuclear S.A.; Jose Mauricio Balbi Sollero (30.851/OAB-MG), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.